Tribunal: TJMT
Processo: 0016771-61.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016771-61.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016771-61.2011.8.11.0042

APELANTE: DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO POLICIAL MILITAR, ALIADO À APREENSÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico do policial militar que efetuou a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à sua significativa quantidade, e ainda ao histórico criminal do réu de envolvimento na mercancia ilícita.

O transcuro de tempo inferior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, inviabiliza se falar em prescrição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016771-61.2011.8.11.0042

APELANTE: DENILSON SLANDER GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Denilson Slander Gomes da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 587 (quinhentos e oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 12.826/03, requer
a extinção de sua punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016771-61.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Denilson Slander Gomes da Silva
.

Consoante consignado nos autos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 28 de fevereiro de 2011, durante uma abordagem policial, foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de traficância, duas porções de maconha, pesando aproximadamente 85,41 gramas.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 38450486], termo de apreensão [id. 38450486] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 38450487 e 38450489, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada maconha.

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada no depoimento judicial do policial militar, Ubiratan Pinto de Alencar, que atuou na prisão dele, como se vê neste excerto da sua declaração:

“[...] Que na data dos fatos procederam a abordagem do veículo Pálio, parado bem próximo à casa do acusado, com três indivíduos e que este estava com forte odor de droga. Que tínhamos informações anônimas das características dos suspeitos que haviam cometido um roubo de um caminhão da Coca-Cola, sendo que tais perfis eram compatíveis com as dos indivíduos ali abordado, além disso, sabiam que o acusado também comercializava entorpecentes.
Que, em razão desses fatos, adentraram a residência do acusado e, em buscas pelo local, encontraram um revólver e uma sacola contendo expressiva quantidade de droga, escondidos entre o guarda-roupa e a parede do quarto
. Que o acusado conseguiu evadir do local. Que o acusado era conhecido no meio policial, principalmente na região do Pedra 90, tendo a fama de ser envolvimento no cometimento de diversos delitos. Que haviam denúncias de que ele sempre praticava roubos na região e que, após sua fuga, o réu sumiu da redondeza. Que a busca domiciliar foi motivada pela notícia de que os suspeitos teriam praticado um roubo, sendo que os indivíduos tinham características semelhantes as informadas anteriormente. No momento a busca foi autorizada e acompanhada pela genitora do acusado. [...]”
(Ubiratan Pinto de Alencar – áudio id. 38451971).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando a declaração do policial militar, notadamente a apreensão dos ilícitos no quarto do acusado, está o depoimento da genitora do réu, Sra. Anair da Luz, e dos adolescentes, Deivid Magalhães Ferreira e Thiago Magalhães Ferreira,
verbis
:

“[...] Que a declarante saiu em frente à casa e já viu seu filho Neguinho e dois adolescentes junto com vários policiais, pois havia duas viaturas policiais,
sendo que um policial pediu autorização para adentrarem a casa e a declarante permitiu que eles adentrassem o recinto. Que a declarante os acompanhou durante toda a busca realizada no interior de sua residência, que foi feita por dois policiais
. Que dirigiram primeiramente no quintal e nada encontraram, entraram no quarto da declarante apesar de revirar tudo, nada encontraram, em seguida, dirigiram ao quarto dos fundos da casa e
no vão da janela quebrada encontraram uma trouxa que tinha substância análoga à maconha, e atrás do guarda-roupa encontraram uma arma de fogo, calibre .38, n. 9380754, com 6 munições intactas e também uma sacola de arroz Tio Bonini com uma porção grande de substancia análoga a maconha
. Que os policiais perguntaram para a declarante a quem pertencia a droga e a arma encontrada e a declarante disse que não sabia da existência da droga e da arma, pois tomou conhecimento da existência desses objetos no momento em que os policiais fizeram a busca domiciliar. Que em seguida começaram a pressionar a declarante para dizer de quem pertencia a droga, momento em que Neguinho, o filho da declarante, evadiu-se do local. [...]”
(
Anair da Luz – id. 38450487).

“Que, então, os irmãos entraram no carro e quando estavam em uma esquina o carro apagou. Que logo em seguida chegou a viatura da PM e os abordou. Que a viatura da PM desceu com os envolvidos até a casa de Neguinho, com a alegação de que este veículo estava envolvido em um roubo na empresa Coca-Cola. Que a mãe de Neguinho autorizou a entrada da PM, enquanto o declarante, Neguinho e seu irmão ficaram sentados no chão da sala. Que em um determinado momento, Neguinho saiu correndo.
Que a polícia, na presença da mãe de Neguinho, achou uma trouxa de substância análoga a maconha, uma embalagem de arroz contendo certa quantidade de maconha e uma arma de fogo
. Que desconhecia que Neguinho estava envolvido com entorpecente e possuía arma de fogo”
(Deivid Magalhães Ferreira – id. 38450487).

“Que afirma que estava na esquina com seu irmão Deivid quando apareceu Neguinho, não sabendo o nome dele, e lhes deu carona para irem até a praça do bairro. Que conhece Neguinho há cerca de um mês e ele é morador do bairro. Que andaram poucos metros quando apareceu a viatura da PM e os abordou. Que logo em seguida a PM deslocou com o declarante e os demais à casa de Neguinho, onde ficaram todo o tempo sentados no chão, na sala.
Que, logo após, chegou os policiais militares na companhia da mãe de Neguinho, no qual foi achado a arma de fogo e também drogas
. [...]”

(Thiago Magalhães Ferreira – id. 38450488).

Assim, não pairando dúvidas sobre a propriedade da droga, passamos à análise acerca de sua finalidade, se para consumo ou comercialização.

Conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente
”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, notadamente a sua quantidade –
85,41 gramas de maconha
–, aliado
ao depoimento do policial militar dando conta de que o réu era conhecido do meio policial por envolvimento em crimes – fato corroborado pela sua extensa ficha criminal, inclusive com condenação anterior por delito de idêntica natureza [autos n. 362-39.2013.811.0042] –
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Com efeito,
“É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Demais disso, impõe-se reconhecer que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”
[Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6-6-2017].

Por fim, no que tange ao pleito de reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, melhor sorte não assiste ao recorrente.

O apelante foi condenado à pena
in concreto
de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido;
logo, seguindo a norma do art. 109 do CP, o prazo prescricional do referido delito é de 4 (quatro) anos.

Ocorre que, o recebimento da denúncia ocorreu em 2-10-2015 e a prolação da sentença [último marco interruptivo] em 29-9-2016, isto é, pouco mais de 11 (onze) meses se passaram, de modo que não ficou caracterizado o tempo necessário para o recolhimento da referida causa extintiva de punibilidade.

Nem mesmo há se falar em aplicação da prescrição intercorrente, já que também não houve o transcurso de 4 (quatro) anos desde a prolação da sentença condenatória.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020